Tribunal: TJBA
Processo: 8009588-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009588-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS GALVAO BESERRA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Advogado(s)
:
MILENA CALORI SENA, FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por VINICIUS GALVÃO BESERRA contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c indenização por danos materiais e morais, proposta contra BMW FINANCEIRA S.A. A parte autora alegou cobrança de encargos abusivos (IOF financiado, tarifas de cadastro e registro de contrato, capitalização de juros, e seguro prestamista), além da ausência de possibilidade de escolha da seguradora. Requereu a nulidade das cláusulas abusivas, restituição em dobro dos valores pagos e condenação em danos materiais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iii) a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato; (iv) a validade da capitalização mensal de juros; e (v) a configuração de venda casada na contratação de Seguro Prestamista, com o consequente dever de restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o apelo impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão merece reforma, viabilizando a análise do mérito recursal.

4. A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), só se revela abusiva quando demonstrada uma vantagem exagerada para a instituição financeira. No caso, a taxa pactuada (12,55% a.a.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e período (27,23% a.a.), o que afasta a alegada abusividade.

5. A cobrança da Tarifa de Cadastro é lícita quando realizada no início do relacionamento com o consumidor (Tema 620/STJ), e a Tarifa de Registro de Contrato é válida quando o serviço é efetivamente prestado (Tema 958/STJ), como comprovado nos autos pelo registro do gravame junto ao órgão de trânsito, não havendo que se falar em ilegalidade.

6. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (REsp nº 973.827/RS), condição que foi devidamente observada no instrumento contratual em análise.

7. Configura-se a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, a imposição ao consumidor da contratação de Seguro Prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem que lhe seja dada a oportunidade de escolher outra de sua preferência. Tal prática é abusiva, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), impondo-se a declaração de nulidade da cláusula e a restituição, na forma simples, do valor pago pelo consumidor a este título.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido, para condenar a demandada a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de seguro prestamista.

Tese de julgamento: "
1. A contratação de seguro prestamista sem opção de escolha do consumidor configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo CDC. 2. A restituição de valores pagos com base em cláusula posteriormente reconhecida como abusiva deve ocorrer de forma simples, se ausente má-fé do fornecedor.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8009588-71.2023.8.05.0001,
de
Salvador
, em que figuram como apelante
VINICIUS GALVAO BESERRA
e, como apelado
BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, ___de _________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça